Tribunal: TJDFT
Processo: 0726019-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Contexto de violência doméstica. Lesão corporal. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição. Impossibilidade. Culpabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do artigo 129, § 13o, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) possibilidade de absolvição do crime de lesão corporal, por legítima defesa ou por insuficiência de provas; (iii) conferir o desabono na culpabilidade (iii) analisar a fração adequada para aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Não há falar em agressões recíprocas ou em legítima defesa quando as provas evidenciam que as lesões suportadas pela vítima ocorreram em contexto no qual o agente agiu com o dolo de ofender sua integridade física, não tendo sido comprovada sequer agressões recíprocas.
5. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e estando amparada em prontuário médico e depoimento de testemunha, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
6. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, considerando ter a lesão corporal sido produzida com um golpe de chave de fenda na cabeça da vítima, região de potencial letalidade.
7. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal, critério adotado pela sentenciante.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, do CP; artigo 386, incisos VI e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980518, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1974988, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1694169, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023; Acórdão 2015177, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; Acórdão 1930281, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024; Acórdão 1903685, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024; Acórdão 1899988, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 1/8/2024.